Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719018-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Geovania Teixeira de Paulo contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0010531-83.2017.8.07.0001, em fase cumprimento de sentença, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lhe impôs a multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, nos seguintes termos: “Em relação à alegada litigância de má-fé (ID 131270234) e à respectiva defesa (ID 124223869), não vislumbro aquela conduta. No entanto, a ausência de indicação de bens penhoráveis por parte do executado, quando intimado neste sentido pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Por isso, não assiste razão à executada em afirmar ser ônus exclusivo do exequente a busca por bens penhoráveis, uma vez que a cooperação que rege as relações processuais atrai este dever também ao executado. No caso, a executada havia sido intimada, em setembro de 2021 (ID 103845652), a indicar bens penhoráveis, sob pena de multa. E àquela época, categoricamente afirmou não possuir bens (ID 105816273). Contudo, em sua mais recente manifestação, aduziu que a ausência de bens teve como parâmetro o registro imobiliário e que a sua conduta a nada atentou, pois seria notória a existência de imóveis (não registrados) das quais é possuidora, pois foram eles que deram origem ao processo. Com efeito, a executada é parte em outros processos em trâmite neste juízo e é sabido que possui imóvel. No entanto, daí não se pode concluir que a afirmação de não ter bens penhoráveis, quando na verdade os possui (ou possuía antes da cessão), está superada pelo que manifesta e pelo que acontece em processos diversos. Além disso, afirmar que não tem bens penhoráveis porque os que possui não estão sujeito a registro é conduta ardil, notadamente porque os direitos sobre imóveis possuem valor econômico, como a executada está ciente, tanto que os transfere a terceiro. Em razão da conduta da executada, que não indicou bens penhoráveis, quando os tinha, e empregou meio ardil em sua defesa (restringindo a indicação de bens penhoráveis a imóveis com registro imobiliário),fixo multa de 10% do valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual será revertida ao exequente. Se o exequente entender que a cessão ID 121370235 configura fraude à execução, deve expressamente manifestar neste sentido e acompanhar o seu pedido com todas as informações necessárias a que o terceiro adquirente seja intimado para, querendo, opor embargos de terceiro. Prossiga-se com a execução suspensa (ID 119161769), sem prejuízo da resposta da Secretaria de Economia (ID 122430862)”. Alega a Agravante, em síntese, que em momento algum praticou ato atentatório à dignidade da justiça. Discorre que a decisão interlocutória afirma que foi empregado meio ardil para que a execução não prosseguisse, o que não condiz com a realidade fática. “Primeiramente, o imóvel em questão, não é possível o seu registro imobiliário, bem como, são lotes que deram origem ao próprio litígio, em conjunto, com outros 10 embargos de terceiros. Portanto, sendo assim, a parte exequente tinha ciência há muitos anos, mais precisamente desde 2017 acerca desses lotes”. Assevera que “os processos judiciais supracitados são públicos e inclusive a parte agravada participou de audiência acerca da presente situação, portanto não há que se falar em multa por ato atentatório a dignidade da justiça, tendo em vista, que em que pese o princípio da cooperação, citado na respeitável decisão do juízo “a quo”, este não pode se sobrepor ao princípio da demanda, que em outras palavras diz: “iniciativa da parte de provocar a prestação jurisdicional”, portanto essencial, que ocorra equilíbrio legal, entre os princípios supracitados”. Conclui que há perigo de “dano real, concreto, qual seja, uma multa em desfavor da parte agravante por ato atentatório a dignidade da justiça”. Ao final, requerer a imediata suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Preparo devidamente comprovado (Id. 36235941). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lhe impôs a multa de 10% sobre o valor em execução. Alega a Agravante, em suma, que em nenhum momento praticou ato atentatório à dignidade da justiça. Na espécie, não é possível avistar verossimilhança nas alegações do Agravante, pois as provas constantes nos autos de origem indicam o descumprimento da obrigação de indicar bens penhoráveis. Nota-se que o MM. Juiz a quo assim se manifestou sobre o ato praticado pela ora agravante, in verbis: “No caso, a executada havia sido intimada, em setembro de 2021 (ID 103845652), a indicar bens penhoráveis, sob pena de multa. E àquela época, categoricamente afirmou não possuir bens (ID 105816273). Contudo, em sua mais recente manifestação, aduziu que a ausência de bens teve como parâmetro o registro imobiliário e que a sua conduta a nada atentou, pois seria notória a existência de imóveis (não registrados) das quais é possuidora, pois foram eles que deram origem ao processo. Com efeito, a executada é parte em outros processos em trâmite neste juízo e é sabido que possui imóvel. No entanto, daí não se pode concluir que a afirmação de não ter bens penhoráveis, quando na verdade os possui (ou possuía antes da cessão), está superada pelo que manifesta e pelo que acontece em processos diversos. Além disso, afirmar que não tem bens penhoráveis porque os que possui não estão sujeito a registro é conduta ardil, notadamente porque os direitos sobre imóveis possuem valor econômico, como a executada está ciente, tanto que os transfere a terceiro. Em razão da conduta da executada, que não indicou bens penhoráveis, quando os tinha, e empregou meio ardil em sua defesa (restringindo a indicação de bens penhoráveis a imóveis com registro imobiliário),fixo multa de 10% do valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual será revertida ao exequente”. Assim, ante a resistência injustificada de a Executada indicar bens passíveis de penhora, quando os possuía, considero que houve, de fato, ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do CPC, que assim dispõe: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) IV- resiste injustificadamente às ordens judiciais V- intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.” Os princípios que norteiam o Código de Processo Civil, amparados na atual filosofia da prestação jurisdicional, recomendam a colaboração de todos os sujeitos do processo, de forma a garantir celeridade na tramitação do feito e satisfação do crédito em execução. O dever de cooperação traduz-se em uma série de condutas impostas às partes, ao órgão jurisdicional e a terceiros, que devem colaborar entre si para que o processo alcance seu objetivo em prazo razoável. Assim, com fundamento no dever genérico de cooperação, a intimação da parte devedora para que indique bens passíveis penhora constitui verdadeiro dever, e não apenas direito ou ônus de informar quais são os bens penhoráveis. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. Configurada conduta atentatória à dignidade da Justiça, consubstanciada em resistência injustificada à indicação ao juiz de bens sujeitos à penhora, é legítima a imposição da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido”. (Acórdão 1426050, 07082911020228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. O art. 774 do CPC disciplina que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, VI do CPC). 2. Resta incontestável que a omissão do recorrente ao não se manifestar quando intimado a indicar bens passíveis de penhora, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo "a quo", caracteriza conduta atentatória à dignidade de justiça e, portanto, passível de multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução. 3. À luz do Princípio da cooperação inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, os preceitos legais não podem ser interpretados de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento o dever de colaboração do executado para o profícuo desenvolvimento da execução. 4. A multa tem o objetivo de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes, possuindo caráter repressivo e preventivo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida”. (Acórdão 1248785, 07252099420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. COISA JULGADA. NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, V, CPC). MULTA (ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). Não comprovado, pela agravante/executada, o alegado excesso em relação a período expressamente considerado no acórdão sob cumprimento, descabe a discussão acerca da correção do julgado, ante a formação da coisa julgada. Correta, desse modo, a decisão que, em vista dessas circunstâncias, homologa os cálculos apresentados pelo agravado/exequente. Ademais, a parte que, intimada a indicar bens passíveis de penhora, queda-se inerte no cumprimento desse dever, limitando-se a solicitar prazo adicional, incorre em conduta atentatória à dignidade da justiça, conforme art. 774, V, do CPC, apta a deflagrar a aplicação da multa prevista no parágrafo único desse mesmo dispositivo legal”. (Acórdão 1063897, 07124593120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, o pressuposto básico para o deferimento da medida pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação da Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora